Tribunal: TJPA
Processo: 0141306-84.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0141306-84.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIO DO CARGO COMISSIONADO DE PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM PROCESSOS JUDICIAIS. CONDUTA INICIALMENTE ENQUADRADA NO ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/92. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO NORMATIVA IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ajuizamento da ação de improbidade administrativa se deu porque o apelado, enquanto esteve no exercício do cargo comissionado de Procurador-Geral do Município de São Domingos do Araguaia recebeu mandados de citação em processos judiciais mantendo-se inerte, não apresentando contestação ou manifestação. A petição inicial ofertada pela Promotoria de Justiça enquadrou a conduta do apelado ao que estava disposto no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92 (redação originária). Segundo a narrativa apresentada bastava para caracterizar a conduta ilegal sua subsunção à norma do art. 11 da Lei nº 8.429/92, isto é, demonstrando a ocorrência de lesão aos princípios da Administração Pública.

2.

Essa compreensão, à época acertada diga-se de passagem, decorria essencialmente do entendimento cristalizado na jurisprudência daquele momento, no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 4/5/2011).

3.

Importa frisar, contudo, mesmo naquele momento em que fora ajuizada a ação em desfavor do apelado, a condenação por ato de improbidade administrativa demandava, além da subsunção do fato à norma, presença do elemento subjetivo, porquanto a Lei de Improbidade não é vocacionada a punir o agente inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, desprovido de boa-fé (REsp n. 734.984/SP, relator Ministro José Delgado, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/12/2007, DJe de 16/6/2008).

4.

No caso presente os elementos probatórios apresentados pelo autor da ação não lograram êxito em comprovar a presença do elemento subjetivo doloso por parte do apelado, nem mesmo em sua modalidade genérica.

5.

O simples fato do então representante judicial do município não apresentar defesa - contestação, reconvenção ou outra espécie de manifestação - por si só não é suficiente para enquadrar sua omissão como ato de improbidade administrativa.

6.

Isto porque, partindo-se do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade de seus bens não se aplica à fazenda pública o efeito material da revelia, de tal sorte que a ausência de contestação, diversamente do que alegou o apelante, não implicará presumir verdadeiros os fatos apresentados pelo autor que deverá comprová-los (arts. 344 e 345 do CPC).

7.

Acolher a tese engendrada pelo apelante resultará em uma desarrazoada e genérica rotulação como improba de toda ausência de manifestação processual por parte dos representantes processuais da fazenda pública, inclusive quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo ao ente público, verdadeira responsabilidade objetiva não prevista pelo legislador.

8.

Com efeito, ainda que o apelado tenha deixado de atuar em determinados processos judiciais isto poderá dar ensejo a apuração de possível violação dos deveres funcionais do cargo público outrora exercido, porém não caracteriza de imediato improbidade administrativa, máxime quando não evidenciado o desejo do agente se portar em desconformidade com os princípios da administração pública tampouco evidenciado prejuízo concreto resultante de sua omissão.

9.

Registre-se, oportunamente, sem prejuízo da independência entre as esferas administrativa e criminal, os fatos que deram ensejo a propositura da ação de improbidade administrativa também redundaram no ajuizamento de ação penal (processo nº 0170310-69.2015.8.14.0124), pleiteando a condenação do requerido pela prática de patrocínio infiel previsto no art. 355 CP, pretensão punitiva julgada improcedente dada ausência de comprovação da intenção maléfica.

10.

Além disso, é importante observar que a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92 sofreu várias alterações pela Lei nº 14.230/2021, dentre elas a tipificação taxativa das condutas ímprobas violadoras dos princípios da administração pública, art. 11
caput
, inclusive operando a revogação expressa do inciso II deste mesmo artigo, o mesmo em que estava embasada a pretensão do
Parquet
.

11.

O Plenário da Suprema Corte, quando do julgamento do ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, estendeu a aplicação das alterações efetivadas pela Lei nº 14.230/2021 às hipóteses em que a condenação ocorreu com base na inciso I, do art. 11 da Lei nº 8.429/92.

12.

Diante deste novo cenário, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a violação genérica a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, ou, ainda, a condenação com base nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem que os fatos cristalizados na decisão judicial tipifiquem qualquer da novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da LIA, implicará na abolição da tipicidade da conduta e consequentemente a improcedência do pedido (AgInt no AREsp n. 1.660.118/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024).

13.

Destarte, inexistindo comprovação da presença do elemento subjetivo doloso por parte do apelado, nem mesmo em sua modalidade genérica, a improcedência do pedido inicial se impõe devendo ser mantida a sentença.

14.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial conforme o voto desta relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0141306-84.2015.8.14.0124

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO

APELADO: JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO (OAB/PA 25.327)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor do senhor Jhonn Charles Moraes Chagas, interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial ante ausência de comprovação por parte do autor da existência de dolo na conduta do réu.

Em síntese, o apelante aduziu que o ajuizamento da ação de improbidade ocorreu porque o réu, enquanto no exercício do cargo comissionado de Procurador do Município de São Domingos do Araguaia, recebeu mandados de citação em processos (nº 0000420-40.2012.8.14.0124; nº 0000824-23.2014.8.14.0124; nº 0000825-08.2014.8.14.0124; nº 0004304-43.2013.8.14.0124; nº 0004284-52.2013.8.14.0124; nº 0000801-77.2014.8.14.0124; nº 0001143-88.2014.8.14.0124 e nº 0000942-96.2014.8.14.0124) mantendo-se inerte, sem apresentar contestação ou manifestação, e especificamente nos autos do processo nº 0000420-40.2012.8.14.0124 aquiesceu com o pedido inicial.

Asseverou que agindo na qualidade de procurador do município o requerido tinha o dever de defender os interesses do ente público, o que não implicava em simples negativa geral, razão pela qual incorreu em omissão voluntária prevista no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92.

Sustentou que a alegação de inocorrência da revelia em desfavor do ente público não pode ser aceita como justificativa para deixar de atuar nos processos, porquanto apesar da ausência de efeito material a omissão apontada implicou em questões processuais desfavoráveis aos interesses da Fazenda Pública.

Assim, requereu o conhecimento e provimento deste recurso de apelação, para reformar a sentença reconhecendo o dolo genérico e/ou eventual do demandado condenando-o por ato de improbidade administrativa, consistente na afronta aos princípios da administração pública, aplicando as sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92.

O apelado apresentou contrarrazões aduzindo que os fatos que deram ensejo a propositura da ação de improbidade administrativa também deram causa a instauração de ação penal (processo nº 0170310-69.2015.8.14.0124) julgada improcedente, inclusive com pedido do absolvição formulado pelo
Parquet,
estando a sentença transitada em julgado.

Argumentou que não agiu de forma dolosa ou com intuito de prejudicar os interesses do município, visto que em face deste não se operam os efeitos materiais da revelia.

Mencionou que quando exerceu o cargo de Procurador-Geral do Município de São Domingos do Araguaia a procuradoria não dispunha de infraestrutura para desenvolver o seu trabalho, não havia sala ou auxiliares, circunstância levada ao conhecimento do então prefeito Jaime Modesto da Silva. Na gestão posterior a procuradoria funcionou de forma improvisada junto ao almoxarifado permanecendo sem melhoria da condição de trabalho, inclusive sem acesso à internet.

Sobre o processo nº 0000420-40.2012.8.14.0124 em razão da farta comprovação fática a demonstrar o equívoco e a preterição do autor, aditado pela fato do ex-prefeito publicar portaria demonstrando a necessidade da administração, concordou com o pedido formulado. Acrescentou que a nova procuradora municipal também concordou com o pleito autoral, demonstrando o acerto da conduta.

Quanto aos processos nº 0000824-23.2014.8.14.0124; nº 0000825-08.2014.8.14.0124; nº 0004304-43.2013.8.14.0124; nº 0004284-52.2013.8.14.0124; nº 0000801-77.2014.8.14.0124 e nº 0001143-88.2014.8.14.0124 argumentou que na véspera do seu aniversário fora chamado pelo chefe de gabinete ocasião em que recebeu as citações, mas que em razão do prazo para contestar guardou os processos no armário de documentos deixando de apresentar manifestação.

No concernente aos processos nº 0001143-88.2014.8.14.0124 e nº 0000942-96.2014.8.14.0124, ajuizados pela Federação dos Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (FESMUPA) e pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará (SENPA), houve divergência quanto a conduta a ser adotada, na ocasião o apelado entendeu pelo recolhimento/pagamento da Contribuição Sindical (art. 149 da CR/88), porém a Secretária de Finanças argumentando que nenhuma prefeitura realizava tal pagamento optou por levar os documentos para serem analisados por outro escritório de advocacia, avocando a matéria, razão pela qual não cabia ao apelado promover a contestação.

Referente aos processos nº 0000824-23.2014.8.14.0124 e nº 0000825-08.2014.8.14.0124 mencionou se tratarem de cobranças de FGTS por servidores temporários, matéria sobre a qual já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da existência do direito reclamado nas hipóteses em que os vínculos precário forem declarados nulos.

Acerca dos processos nº 0004304-43.2013.8.14.0124 e nº 0004284-52.2013.8.14.0124 aduziu que tratavam de cobrança de salários retidos, dessa forma incumbia aos autores demonstrarem que trabalharam para administração.

Conclusivamente, asseverou que sua omissão não trouxe prejuízo para o município não sendo possível amoldá-la ao tipo previsto na Lei de Improbidade Administrativa, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação ministerial, para manter a sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Conforme o relato apresentado acima o ajuizamento da ação de improbidade administrativa se deu porque o apelado, enquanto esteve no exercício do cargo comissionado de Procurador Geral do Município de São Domingos do Araguaia recebeu mandados de citação em processos judiciais mantendo-se inerte, não apresentando contestação ou manifestação.

A petição inicial ofertada pela Promotoria de Justiça enquadrou a conduta do apelado ao que estava disposto no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92
que assim previa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Segundo a narrativa da Promotoria de Justiça
“basta para caracterizar a conduta ilegal sua subsunção à norma do art. 11 da Lei nº 8.429/92, isto é, que se demonstre a ocorrência de lesão aos princípios da Administração Pública
, trata-se, pois, de ofensa aos valores imateriais da Administração.”
(petição inicial ID 6954486 – Pág. 11) e, ainda,
“a caracterização do dolo que se exige para configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica – ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir

acerca de finalidades específicas.”
(apelação ID 6954512 – Pág. 6).

Essa compreensão, à época acertada diga-se de passagem, decorria essencialmente do entendimento cristalizado na jurisprudência daquele momento, no sentido de que
o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico
(REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 4/5/2011).

Importa frisar, contudo, mesmo naquele momento em que fora ajuizada a ação em desfavor do apelado, a condenação por ato de improbidade administrativa demandava, além da subsunção do fato à norma, presença do elemento subjetivo, porquanto a Lei de Improbidade não é vocacionada a punir o agente inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, desprovido de boa-fé.
Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. O ato de improbidade, na sua caracterização, como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatória da Lei de Improbidade Administrativa.

2. A legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de formalização contratual, reconhecida pela instância local, conjura a improbidade.

3
. É que "o objetivo da Lei de Improbidade é punir o administrador público desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se enquadre o agente público na Lei de Improbidade é necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão do administrador público
." (Mauro Roberto Gomes de Mattos, em "O Limite da Improbidade Administrativa", Edit. América Jurídica, 2ª ed. pp. 7 e 8). "A finalidade da lei de improbidade administrativa é punir o administrador desonesto" (Alexandre de Moraes, in "Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional", Atlas, 2002, p. 2.611)."De fato, a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil, despreparado, incompetente e desastrado" (REsp 213.994-0/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Garcia Vieira, DOU de 27.9.1999)." (REsp 758.639/PB, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Turma, DJ 15.5.2006) 4. A Lei 8.429/92 da Ação de Improbidade Administrativa, que explicitou o cânone do art. 37, § 4º da Constituição Federal, teve como escopo impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art.9º); b) que causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

5. Recurso especial provido.”
(
REsp n. 734.984/SP, relator Ministro José Delgado, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/12/2007, DJe de 16/6/2008.
)

Dito isto,
no caso presente os elementos probatórios apresentados pelo autor da ação não lograram êxito em comprovar a presença do elemento subjetivo doloso por parte do apelado, nem mesmo em sua modalidade genérica.

O simples fato do então representante judicial do município não apresentar defesa - contestação, reconvenção ou outra espécie de manifestação - por si só não é suficiente para enquadrar sua omissão como ato de improbidade administrativa.

Isto porque, partindo-se do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade de seus bens não se aplica à fazenda pública o efeito material da revelia, de tal sorte que a ausência de contestação, diversamente do que alegou o apelante, não implicará presumir verdadeiros os fatos apresentados pelo autor que deverá comprová-los (arts. 344 e 345 do CPC).
Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E O ENTE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES. AFASTADA A REVELIA DO MUNICÍPIO. INTERESSSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO ESTADUAL. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DISPOSTO PELO CONVÊNIO FIRMADO PARA O RECEBIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.

1. Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 3º, 8º, 489 e 490 do CPC, e 535, II e III, do CPC/1973, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A par da falta de rigor com que a recorrente expôs o seu inconformismo, não deixando claro de que forma o aresto estadual teria violado o tema inserto no art. 344 do CPC,
é de se constatar que a Corte a quo não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que "não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado
." (AR 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 15/5/2019).

3. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, segundo as quais não restou comprovado o cumprimento integral do disposto pelo convênio firmado para o recebimento dos repasses financeiros, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. O recurso especial não comporta trânsito pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, §1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.001.964/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

◊◊◊

“AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 372/2002, QUE INVALIDOU OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. SEGURANÇA CONCEDIDA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI OU ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A parte requerente não obteve êxito em demonstrar a violação a literal dispositivo de lei,
visto que a tese firmada no acórdão rescindendo coaduna-se com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior de que não incidem os efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado
.

2. A teor do inciso IX do art. 485 do CPC, é rescindível o provimento de mérito que seja resultado de erro consistente na consideração de fato emergente dos autos como inexistente ou, ao contrário, quando tratar como existente fato que, na verdade, não ocorreu; o erro, para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica dos mesmos; não se trata de um erro de juízo ou valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si, o que não se aplica ao caso em tela.

3. Ação Rescisória julgada improcedente.”
(AR n. 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 15/5/2019.)

Acolher a tese engendrada pelo apelante resultará em uma desarrazoada e genérica rotulação como improba de toda ausência de manifestação processual por parte dos representantes processuais da fazenda pública, inclusive quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo ao ente público, verdadeira responsabilidade objetiva não prevista pelo legislador.

Com efeito, ainda que o apelado tenha deixado de atuar em determinados processos judiciais isto poderá dar ensejo a apuração de possível violação dos deveres funcionais do cargo público outrora exercido, porém não caracteriza de imediato improbidade administrativa, máxime quando não evidenciado o desejo do agente se portar em desconformidade com os princípios da administração pública tampouco evidenciado prejuízo concreto resultante de sua omissão.

Registre-se, oportunamente, sem prejuízo da independência entre as esferas administrativa e criminal, os fatos que deram ensejo a propositura da ação de improbidade administrativa também redundaram no ajuizamento de ação penal (processo nº 0170310-69.2015.8.14.0124), pleiteando a condenação do requerido pela prática de patrocínio infiel previsto no art. 355 CP, pretensão punitiva julgada improcedente dada ausência de comprovação da intenção maléfica.

Além disso, é importante observar que a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92 sofreu várias alterações pela Lei nº 14.230/2021, dentre elas a tipificação taxativa das condutas ímprobas violadoras dos princípios da administração pública, art. 11
caput
, inclusive operando a revogação expressa do inciso II deste mesmo artigo, o mesmo em que estava embasada a pretensão do
Parquet
.

Importa frisar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) fixou a seguinte tese:

1)

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;
2)

A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

No entanto, quando do julgamento do ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, o Plenário da Suprema Corte estendeu a aplicação das alterações efetivadas pela Lei nº 14.230/2021 às hipóteses em que a condenação ocorreu com base na inciso I, do art. 11 da Lei nº 8.429/92
. Confira-se:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal
.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade
.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente
. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.”
(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-09-2023

PUBLIC 06-09-2023)

Diante deste novo cenário, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a violação genérica a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92, ou, ainda, a condenação com base nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem que os fatos cristalizados na decisão judicial tipifiquem qualquer da novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da LIA, implicará na abolição da tipicidade da conduta e consequentemente a improcedência do pedido.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. PREMISSAS DISTINTAS. SÚMULA 284/STF. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se conhece do recurso especial que não se insurge contra fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, em atenção à Súmula 283/STF.

2. A pretensão recursal de afastar o dolo, elemento subjetivo do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), quando devidamente justificado no acórdão recorrido, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, aplicável, ainda, para não conhecer da suposta divergência jurisprudencial invocada.

3.
A condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem alguma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da LIA, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência da pretensão condenatória
.

4. Agravo interno a que se dá provimento para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, julgando improcedente o pedido de condenação por improbidade administrativa.”
(AgInt no AREsp n. 1.660.118/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO DOS RÉUS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS ÍMPROBAS PREVISTAS NO ART. 11, I, DA LIA. ABOLIÇÃO DA TIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO 1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de ato ímprobo a ser sancionado pela Lei 8.429/1992, tendo em vista a ausência de dolo ou má-fé dos réus. Rever a conclusão do aresto implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial com base na Súmula 7 do STJ.

2.
É insubsistente a imputação de improbidade com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do mesmo art. 11, diante da abolição da tipicidade da conduta levada a efeito pela Lei 14.230/2021 (Tema 1.199/STF
).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 658.650/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Destarte, inexistindo comprovação da presença do elemento subjetivo doloso por parte do apelado, nem mesmo em sua modalidade genérica, a improcedência do pedido inicial se impõe devendo ser mantida a sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2024